Tribunal: STF
Processo: RHC 57993
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
- CASA DE PROSTITUIÇÃO.
PROPRIETARIO DE HOTEL UTILIZADO PARA ENCONTROS DE CASAIS.
IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTANCIA DE SE ACHAR NO EXTERIOR QUANDO DO
EPISODIO QUE ENSEJOU A APURAÇÃO DO CRIME. AÇÃO PENAL A QUE NÃO
FALTA JUSTA CAUSA. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' NÃO PROVIDO.